Tribunal: TJDFT
Processo: 0700141-64.2023.8.07.0013
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PEDIDO DE PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. ATO INFRACIONAL GRAVE. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. PASSAGENS ANTERIORES PELA VIJ. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEMILIBERDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Se as provas constantes dos autos não deixam dúvidas quanto à prática do ato infracional pelos menores, impõe-se a reforma da sentença que julgou improcedente a representação.
2. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
3. Consoante estabelece o § 1o do artigo 112 da Lei no 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), verificada a prática de ato infracional, a aplicação de medidas socioeducativas levará em conta a capacidade de o adolescente cumpri-las, as circunstâncias e a gravidade da infração. O referido diploma, todavia, não estabelece um parâmetro rígido para a aplicação das medidas socioeducativas, tampouco uma escala gradativa para sua aplicação, cabendo ao julgador, no exercício de seu juízo de livre convencimento motivado, definir qual a medida se mostra mais adequada a garantir ao adolescente os desígnios de reeducação e ressocialização.
4. Na espécie, verificado que os adolescentes cometeram crime com violência à pessoa, que as circunstâncias sociais e pessoais lhe são desfavoráveis, haja vista que ostentam diversas outras passagens pela Vara da Infância e Juventude, bem como a gravidade do ato praticado, a aplicação da medida de semiliberdade é a que se revela mais adequada ao objetivo de ressocialização e reeducação que se pretende.
5. Apelação criminal conhecida e provida.